Tribunal: TJES
Processo: 5001126-41.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-41.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: DIOCLECIO RENE FAVERO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001126-41.2025.8.08.0061

1ª TURMA RECURS
AL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO(A):
DIOCLECIO RENE FAVERO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS EM LOCALIDADE DISTANTE DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. TECNOLOGIA POR APROXIMAÇÃO (
CONTACTLESS
). FALHA NA SEGURANÇA E NO DEVER DE MONITORAMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO INTER S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: declarar a inexistência de débitos referentes a quatro compras contestadas (R$3.962,00); determinar a retificação das faturas; condenar o réu à restituição simples da diferença paga; condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A demanda originou-se de transações não reconhecidas realizadas na cidade de São Paulo/SP, por meio de cartão físico via aproximação, enquanto o autor reside em Vargem Alta/ES, a mais de 800 km de distância, ocorrendo compras simultâneas em ambas as localidades no mesmo dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência idôneo. No mérito, alega culpa exclusiva do consumidor por negligência na guarda do cartão, validade das transações via tecnologia
contactless
, comunicação tardia da fraude (31 dias após a primeira compra), caracterização de fortuito externo (afastando a Súmula 479 do STJ) e inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

REJEITO
a tese de inépcia da inicial arguida pelo recorrente. Como bem pontuado pelo juízo de origem, a apresentação de fatura de energia em nome de familiar (irmão) é prática comum e aceitável em zonas rurais, sendo suficiente para fixar a competência territorial, inexistindo indícios de má-fé. Ademais, o comprovante de residência não é item obrigatório ao ajuizamento da ação, consoante art. 319, II do CPC. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA AUTORA . DISPENSÁVEL. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA . 1. A controvérsia do apelo cinge-se acerca da possibilidade de extinção da demanda, em razão da ausência de comprovante de residência em nome próprio e da falta de comparecimento da Autora na Secretaria do Juízo para ratificar a procuração; 2.
O comprovante de residência não é um item indispensável para a propositura da ação, na inteligência do art. 319, inciso II, do CPC . Desse modo, torna-se necessária, somente, a indicação de endereço pela parte Autora, o que pode ser feito através de uma simples declaração; 3. In casu, a Apelante colacionou aos autos comprovante de residência em nome de terceiros
, bem como declaração de residência, confirmando o endereço da sua moradia. Portanto, verifica-se a presença de todos os elementos necessários para propositura da ação; 4. Quanto ao comparecimento pessoal da Autora para ratificar a procuração, verifica-se que a medida é descabida . Tal determinação faria sentido caso houvesse nos autos algum indício de advocacia predatória ou defeito na procuração já acostada. Contudo, da leitura do caderno processual, nota-se que o Juízo de Primeiro Grau solicitou o comparecimento da Apelante sem apresentar qualquer motivação para tanto; 5. A Recorrente, por outro lado, justificou sua ausência em decorrência de sua idade avançada, hipossuficiência econômica e o seu estado de saúde, motivos aparentemente razoáveis para elucidar a dificuldade de locomoção da Autora; 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 0600675-26.2023.8.04 .3200 Borba, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024) (grifo nosso)

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Após analisar detidamente os autos, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das transações. Embora o recorrente alegue o uso de cartão físico, a sentença de origem evidenciou a impossibilidade física das operações: compras realizadas no mesmo dia em Vargem Alta/ES e em São Paulo/SP (distantes mais de 800 km), ambas por aproximação (ID. 18058770 e seguintes e ID. 18058769 - Pág. 3 e seguintes). Tal circunstância reforça a tese de fraude por clonagem ou replicação de dados, riscos inerentes à tecnologia oferecida pela própria instituição.

7.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ. O dever de segurança esperado pelo consumidor não foi atendido, pois caberia ao banco, diante de comportamento discrepante do perfil do cliente, suspender os serviços e contatar o titular para averiguação.

8.

Quanto à alegada comunicação tardia, o autor agiu prontamente ao identificar as irregularidades em sua fatura e registrar boletim de ocorrência. Não se pode exigir do consumidor monitoramento ininterrupto, cabendo à instituição deter sistemas preventivos eficazes contra operações atípicas.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O autor enfrentou o desgaste de cobranças indevidas de valor expressivo, teve contestação administrativa negada e precisou quitar a fatura para evitar negativação. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)